Tribunal: TCU
Processo: 001.027/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1596/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXIV, e 169, V, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação para considerá-la prejudicada em razão do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 26), ao representante e ao Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região (AL, BA, BP, PE, e SE), e fazer a determinação conforme proposto. 1. Processo TC- Processo 001.027/2023-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região. 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Cleiton Miguel da Silva e Maxwell Morais Nerys Lobo (51342/OAB-PE), representando Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região (AL, BA, BP, PE, e SE); 1.7. Determinações: 1.7.1 comunicar os fatos ao Conselho Regional de Fonoaudiologia 4a Região, para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao Tribunal, com cópia para o sistema de controle interno do Conselho Federal de Fonoaudiologia, encaminhando-lhe cópia da representação, juntamente com a cópia desta decisão e da instrução da peça 26, já mencionadas.